Tribunal: TJDFT
Processo: 0027824-81.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO REJEITADO. OFERECIMENTO DE ANPP. DISCRICIONARIEDADE. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DO RÉU.
1. A constituição do crédito tributário torna desnecessária a produção de prova pericial e demais diligências para infirmar a existência da dívida, uma vez que o juízo penal não tem competência para desconstituir o lançamento realizado e analisar eventual causa de extinção do crédito tributário.
2. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do réu, e o seu oferecimento se insere no âmbito de discricionariedade do Ministério Público. Ademais não tendo a defesa, embora intimada, manifestado, em tempo oportuno, acerca da condição de quitação integral do débito para celebração do acordo, impõe-se reconhecer a preclusão.
3. Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico.
4. Estando comprovado que o réu, enquanto proprietário e administrador da empresa, não emitiu notas fiscais relativas à venda de mercadorias pagas por meio de cartão de crédito/débito, deixando de pagar o imposto devido, configura-se o delito previsto no art. 1°, II, da Lei 8.137/90.
5. Nos termos do art. 11 da Lei 8.137/90, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
6. Recurso não provido.